Tribunal: TJMT
Processo: 1035468-82.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035468-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELCIO RODRIGUES SILVA - CPF: 482.740.701-00 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035468-82.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1035468-82.2024.8.11.0002

Recorrente:
Helcio Rodrigues Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DE NORMA GERAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal efetivo, que exerce a função de agente de saúde, objetivando o pagamento de adicional por tempo de serviço, com fundamento na Lei Municipal n.º 1.164/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao autor, servidor regido por plano de cargos, carreiras e vencimentos específico da Secretaria Municipal de Saúde, o adicional por tempo de serviço previsto no estatuto geral dos servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor encontra-se submetido ao regime jurídico da Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010, que disciplina o plano de cargos e vencimentos da Secretaria de Saúde de Várzea Grande, norma específica que se sobrepõe à lei geral (Lei Municipal n.º 1.164/1991), nos termos do princípio da especialidade.

4.

O plano de carreira específico já contempla o critério de tempo de serviço como fator de progressão funcional, o que torna indevido o pagamento cumulativo de adicional por tempo de serviço com base em norma geral.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a norma específica do plano de carreira prevalece sobre a legislação estatutária genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal submetido a plano de cargos e vencimentos específico não faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto em norma estatutária geral, prevalecendo o princípio da especialidade das normas.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso XIV; Lei Municipal de Várzea Grande nº 1.164/1991, artigos 49 e 76; Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0003972-56.2018.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2020, publicado no DJE 04.05.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035468-82.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1035468-82.2024.8.11.0002

Recorrente:
Helcio Rodrigues Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Helcio Rodrigues Silva
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 282092575)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 282092577): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 282092588): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1035468-82.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1035468-82.2024.8.11.0002

Recorrente:
Helcio Rodrigues Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Helcio Rodrigues Silva
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que é servidor público municipal efetivo, exercendo a função de
agente de saúde
e, em razão disso, possui direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n.º 1.164/1991.

O município recorrido, por sua vez, assevera que o autor é regido pela Lei Municipal n.º 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da secretaria municipal de saúde e da fundação de saúde de Várzea Grande, a qual estabelece normas de enquadramento. Sustenta, ademais, que o autor está enquadrado na Classe e Nível pertinentes dentro da carreira, ou seja, já está sendo remunerado pela tabela salarial correspondente ao tempo de serviço. Assim, entende que o tempo de serviço, como elemento de progressão funcional, não pode ser duplamente embutido na remuneração do servidor, uma vez que o adicional por tempo de serviço existiu até a promulgação da lei própria que criou o plano de carreira e vencimentos da categoria.

Diante da sentença de improcedência, insurge-se o demandante.

Sobre a matéria, d
ispõe o Estatuto dos Servidores Municipais do Município de Várzea Grande-MT (Lei Complementar n.º 1.164/1991):

“Art. 49. A remuneração total do servidor será composta, exclusivamente, do vencimento base, de uma única verba de representação e do adicional por tempo de serviço.

(...)

Art. 76. O servidor terá direito ao adicional por tempo de serviço, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio”.

Todavia, é fato que o autor é regido por norma específica, qual seja, a Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010, que instituiu especificamente o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde.

O artigo 66 da referida norma disciplina:

“Art. 66. Os critérios de enquadramento funcional são os seguintes:

I - horizontal: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no artigo 35 devendo o servidor apresentar o certificado de conclusão ou diploma que for necessário ao enquadramento até 30 de abril de 2011; (Redação dada pela Lei Complementar nº 3651/2011)

II - vertical: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no art. 35, devendo a Secretaria Municipal de Administração informar o tempo de serviço de cada servidor”.

O que se percebe é que, de fato, a Lei Municipal n.º 3.507/2010, ao estabelecer o plano de cargos, carreira e vencimentos da secretaria municipal de saúde e da fundação de saúde de Várzea Grande-MT, sobrepõe-se, no caso do autor, à Lei n.º 1.164/1991, uma vez que esta é norma geral, ao passo que aquela é específica para a carreira do demandante.

Veja-se que ambas as normas preveem o acréscimo salarial decorrente do transcurso do tempo de serviço.

Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar Específica (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ASSISTENTE SOCIAL (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL QUE FIXA SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA E VEDA ACRÉSCIMO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL - APELO DESPROVIDO. Ante o advento da Lei Complementar nº 91/2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei nº 03/1991 (estatuto dos servidores daquele município), instituindo o sistema de subsídio em parcela única, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço. Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003972-56 .2018.8.11.0004, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 26/05/2025